Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (artigos 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de ameaça foram comprovadas pelos registros da ocorrência policial, declarações prestadas pela vítima na fase extrajudicial e em juízo, bem como pelo depoimento da testemunha presencial, que confirmou a ocorrência das ameaças.
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.
5. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do resultado ameaçado.
6. O reconhecimento de duas agravantes — reincidência e violência contra mulher em âmbito doméstico — impede a fixação da pena no mínimo legal.
7. A imposição do regime inicial semiaberto revela-se adequada diante da reincidência do réu, em conformidade com os critérios legais previstos no artigo 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 77 e 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938700, 0753522-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 2004761, 0708325-94.2023.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 29.05.2025.